Tribunal: TJES
Processo: 0007030-29.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007030-29.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON CUPERTINO FERREIRA e outros

APELADO: EDUARDO XAVIER JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE DE IMÓVEL URBANO. EXERCÍCIO FÁTICO COMPROVADO. PREVALÊNCIA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de manutenção de posse ajuizada em razão de alegado esbulho possessório praticado sobre imóvel situado em Guarapari/ES, composto por uma loja comercial e duas residências. O autor alega ser possuidor do bem desde 2014, data em que o adquiriu de terceiros, e afirma que os requeridos, a partir de 2019, passaram a praticar atos de invasão, culminando na demolição parcial das edificações. Os réus contestam a posse do autor e sustentam que adquiriram o imóvel de terceiro, mediante escritura pública de cessão de direitos possessórios lavrada em 2020. O pedido inicial foi julgado procedente, decisão mantida em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o exercício da posse sobre o imóvel litigioso de forma legítima e anterior à dos requeridos; (ii) estabelecer se houve esbulho ou turbação por parte dos réus, autorizando a tutela possessória em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Revogação da Assistência Judiciária:
O apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. Benefício da gratuidade de justiça revogado de ofício.

4
.
Mérito:
A posse do autor restou comprovada por escritura pública de doação datada de 2014, além de corroborada por testemunho presencial que confirmou a presença e manutenção do autor no imóvel desde período anterior ao ingresso dos réus.

5
.
A divergência entre a numeração dos lotes não impede o reconhecimento da posse, uma vez que o debate refere-se à posse de fato do imóvel, identificado com precisão pelo endereço físico e confrontações.

6
.
A tentativa de desqualificação do depoimento da testemunha do autor não prospera, diante da ausência de comprovação de amizade íntima nos moldes do art. 447, §1º, III, do CPC, tampouco há nulidade na utilização de notas auxiliares durante o depoimento.

7
.
A escritura de cessão de direitos possessórios apresentada pelo requerido, datada de 2020, é posterior à posse exercida pelo autor desde 2014, sendo ineficaz para afastar a proteção possessória prevista no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Primeiramente, pontuo que o atual diploma processual não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida.

A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
1
.

No caso em apreço, conforme observei em despacho anteriormente proferido, nada obstante o deferimento da benesse em primeira instância (evento 37382998), há indícios de que o requerido/apelante possui capacidade para arcar com as despesas processuais, notadamente porque, oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ao ora apelante, agravante no agravo de Instrumento nº 5000570-67.2021.8.08.0000 que envolve as mesmas partes, este peticionou comprovando o recolhimento do preparo recursal (evento 1057175 – folhas 02/03).

Aliás, com arrimo no dever de cooperação com as partes, foi devidamente conferido (despacho no evento 14005427) prazo razoável para que o apelante colacionasse aos autos declaração de imposto de renda, comprovante de renda, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, entre outros documentos idôneos para respaldar a manutenção do benefício em questão. No entanto, o apelante somente comprovou (evento 14129551) o recolhimento do preparo recursal, o que somente corrobora que este ostenta plenas condições de arcar com as despesas processuais deste feito.

Mister ressaltar também que o recorrente encontra-se assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, sendo que sequer atua em causa própria, o que também indica a possibilidade de custeio das taxas judiciárias.

O presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal, apesar da disposição do artigo 99, §4º, do CPC, vide o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Pelo exposto, de ofício,
REVOG
O

o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo órgão
a quo
(evento 37382998)
,
sendo desnecessária a aplicação da regra do artigo 101, §2º, do CPC, ante o recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMIR VIEIRA
em face da r. sentença do evento 11198724, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação de manutenção de posse movida por
EDUARDO XAVIER JUNIOR
em desfavor do ora apelante e de
WANDERSON CUPERTINO FERREIRA
, julgou procedente a pretensão autoral, para “
manter o requerente na posse do imóvel indicado na inicial
” e, improcedente o pedido reconvencional, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 11198725, em resumo, o apelante alega que:

(I)
a prova testemunhal do autor é nula, pois a testemunha Herodiel possui amizade íntima com o recorrido, o que comprometeria sua imparcialidade;
(II)
a mesma testemunha não reside na localidade do imóvel e teria se valido de anotações durante a audiência para responder a perguntas, o que evidenciaria a fragilidade de seu depoimento;
(III)
o depoimento da testemunha Fábio Cordeiro do Nascimento, vizinho do imóvel, foi indevidamente desconsiderado, embora este tenha confirmado o exercício da posse pelo recorrente;
(IV)
as provas documentais do recorrido são frágeis e não identificam corretamente o imóvel, indicando posse sobre o lote 376 da Quadra 238, enquanto o imóvel litigioso seria o lote 353 da mesma quadra, sobre o qual o recorrente demonstrou exercer a posse de forma pública e contínua;
(V)
o imóvel objeto da ação foi erroneamente identificado pelo autor, o que compromete a correta delimitação do objeto da lide e a validade da decisão judicial;
(VI)
a demolição da edificação existente no imóvel foi realizada em cumprimento à notificação expedida pela Defesa Civil, o que descaracterizaria o esbulho alegado;
(VII)
o recorrente exerce a posse desde 2013, tendo contratado o corréu Wanderson Cupertino Ferreira para cuidar do imóvel e zelar por sua manutenção, o que conferiria ao recorrente a função social da posse.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral.

Primeiramente, no que se refere ao petitório do evento 14409827, o apelante, intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, procedeu ao recolhimento do preparo recursal, juntando a respectiva guia devidamente quitada (evento 14129551), em conformidade com o disposto no art. 1.007, do CPC. Desse modo, não se aplica ao caso a regra do recolhimento em dobro, prevista no § 4º do referido dispositivo, uma vez que não se trata de ausência ou irregularidade no preparo, mas de pagamento regular dentro do prazo legal.

Quanto ao objeto da causa, cumpre registrar que
EDUARDO XAVIER JUNIOR

ajuizou a presente demanda de manutenção de posse narrando esbulho, pelos requeridos
ADEMIR VIEIRA
e
WANDERSON CUPERTINO FERREIRA
, de uma área com uma loja comercial e duas residências, situada na Rodovia do Sol, n° 1090, Santa Mônica, Guarapari/ES.

Aduz que adquiriu o imóvel no ano de 2014, de Sergio Renato dos Santos Monteiro e Isabelle Rodrigues Marques da Paixão.

Argumentou que a partir de 2019 passou a sofrer invasões e atos de turbação praticados pelos Requeridos, os quais chegaram a demolir parte da construção existente no terreno, mesmo após diversas intervenções policiais registradas em boletins de ocorrência. Sustenta que tais condutas comprometeram a integridade do imóvel e ameaçam seu direito de posse.

Lado outro, os requeridos alegam que
ADEMIR VIEIRA
adquiriu o lote em questão da pessoa de Anderson Roberto Maia da Silva, conforme escritura pública de cessão de direito possessório às fls. 149/151, bem como que o IPTU juntado pelo autor em seu nome é referente ao lote 376, da quadra 283, enquanto o lote objeto do litígio se refere ao lote 353, não havendo, portanto, prova do autor quanto a sua propriedade sobre o lote objeto da demanda.

Em sede de audiência (evento 11198717) realizada neste feito, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes.

A testemunha Sr. Herodiel Mendes Bastos, arrolada pelo requerente, declarou ser vizinho do imóvel litigioso, afirmando conhecer o autor desde setembro de 2019, ocasião em que este assinou levantamento planimétrico como confrontante para regularização de seu lote e que reconhece o autor como possuidor do bem, sendo que no dia 19/12/2020 presenciou a demolição da loja e da residência existentes no imóvel, momento em que acionou o autor e a polícia. Acrescentou, ainda, que por autorização do autor realizava a limpeza e manutenção do terreno vizinho, além de confirmar que chegou a ver placa de venda no local, com contato de corretor contratado pelo demandante.

Por sua vez, a testemunha Sr. Fábio Cordeiro do Nascimento, arrolada pelo requerido, declarou conhecer a área em disputa e afirmou que o imóvel objeto da controvérsia é lindeiro ao seu e ao do Sr. Herodiel, de modo que poderia identificar a quem pertenciam os confrontantes. Disse que sempre teve conhecimento de que o requerido
A
DEMIR
exercia atos de posse sobre o terreno, bem como que no período em que frequentava a localidade, nunca viu o autor residir no bem.

Postas estas premissas, inicialmente, quanto a alegação do apelante de incongruência entre o número do lote que o apelado comprova ser possuidor (lote n° 376) e o discutido nos autos (lote n° 353), ressalto que a divergência numérica não constitui óbice intransponível à pretensão possessória, tendo em vista que o cerne da lide não reside na individualização registral ou cadastral do imóvel, mas sim na demonstração concreta do exercício fático da posse do imóvel discutido nos autos, descrito na exordial como endereçado na Rodovia do Sol, n° 1090, Santa Mônica, Guarapari/ES e alegado pelo requerido/apelante como sendo de sua posse.

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração/manutenção de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse contexto, os elementos probatórios dos autos, consubstanciado na escritura de doação do imóvel para o apelado datado de 22/12/2014 (fls. 29/29-v) – anterior ao documento de cessão de direitos possessórios conferido ao apelante em 06/11/2020 (fls. 149/151) – e nas provas testemunhais, corroboram para atestar que o recorrido exerce posse anterior do imóvel situado na Rodovia do Sol, n.º 1090.

Aliás, consoante fundamentado pelo magistrado de origem, “
a informação da testemunha Fabio, de que a demolição da casa era pretensão anteriormente externada pelo requerido Ademir, destoa da tese da defesa, de que a demolição somente se deu em virtude de determinação da Defesa Civil
”.

Não se verifica a existência de
animus domini
anterior por parte do apelante, mormente porque o título apresentado pelo apelante – a cessão de direitos possessórios celebrada em 06/11/2020 – é posterior ao início do exercício da posse do recorrido, comprovadamente exercida desde 2014.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento de que o recorrido exercia posse legítima sobre o imóvel quando do esbulho perpetrado pelos requeridos, sendo plenamente legítima a proteção possessória de que foi beneficiado, inexistindo prova produzida pelo apelante quanto ao exercício de posse anterior sobre o bem litigioso, circunstância que conduz à manutenção da r. sentença, vide os seguintes julgados:

MANUTENÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART . 561, DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PELA OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL . CONFIGURAÇÃO. I. A procedência da ação de manutenção de posse está condicionada à demonstração da anterior posse do autor e do esbulho praticado pelo réu, a teor do disposto no art. 561, do CPC, sendo certo não ser a via adequada para análise de eventual direito de propriedade, a teor do artigo 1 .210, § 2º, do Código Civil. II.
Hipótese em que a posse e o esbulho/turbação foram cabalmente demonstrados, notadamente diante da ausência de impugnação específica na contestação quanto aos fatos narrados na inicial, presumindo-se a veracidade dos argumentos do autor, nos termos do art. 341, caput, do Código de Processo Civil . III. Comprovação do fato constitutivo do direito do autor, e o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, devendo a posse ser mantida em seu favor.
IV. Caracterizado o esbulho possessório, caracterizado está o ilícito capaz de dar ensejo à indenização por perdas e danos, correspondente ao valor do aluguel do imóvel, desde a data da ocupação irregular até a retomada da posse pelo autor . V- Cabimento da indenização moral, cuja configuração decorre do constrangimento e da afronta à dignidade sofrida pelo autor, o qual se viu impedido de ingressar no imóvel, no qual residia e onde se encontravam seus pertences. VI. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o primeiro e desprovido o segundo. (TJ-RJ - APL: 00158070620158190204, Relator.: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS . POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE 1 .
Nos termos do art. 561, CPC, aplicável ao caso, cabe ao autor comprovar nas ações de reintegração de posse: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Na hipótese dos autos e analisando as provas documentas e orais produzidas, infere-se, como concluiu o juízo singular, que os apelados exerciam a posse anterior sobre o bem desde e que os recorridos praticaram esbulho possessório .
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 0035185-97.2015.8.14.0070, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, embora o apelante tenha manifestado insurgência contra o conteúdo da prova testemunhal, não há justificativa para que sua higidez seja afastada, principalmente diante da ausência de impugnação no momento oportuno.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, haja vista o trabalho adicional do causídico do apelado ao apresentar contrarrazões.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 21/10/2025:

Acompanho o E. Relator.